Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal dos réus e do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou ambos os acusados a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade consumada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve nulidade por violação aos artigos 478, I, e 479 do CPP, se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e se a dosimetria foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. As Folhas de Antecedentes dos acusados foram anexadas aos autos cerca de dois meses antes da sessão de julgamento, respeitando o art. 479 do CPP, o contraditório e a ampla defesa.
4. Em razão da taxatividade do art. 478 do CPP, que não prevê a proibição de se fazer referência à folha de antecedentes, a jurisprudência pacífica deste eg. TJDFT entende que não há nulidade pela menção ao histórico criminoso do acusado. Precedentes.
5. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 5.1. Para que se concluísse pela decisão contrária às provas dos autos, todas as provas deveriam apontar no sentido de que os jurados avaliaram a situação de forma incoerente, o que não ocorreu nos presentes autos. 5.2. As declarações das testemunhas policiais e as provas documentais do caso concreto são suficientes para manter a conclusão do Tribunal do Júri. 5.3. A qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) também encontra respaldo nos autos, pois os acusados surpreenderam a vítima com um ataque repentino. A prévia discussão com a vítima não é suficiente para afastar a qualificadora, especialmente quando considerado que os réus saíram do local dos fatos e retornaram armados, surpreendendo o ofendido.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça e deste eg. TJDFT entende que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo justifica a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio por representar elevada reprovabilidade da conduta em razão do intenso dolo homicida. Precedentes.
7. O concurso de pessoas no delito de homicídio justifica a exasperação da pena base, não se podendo falar em bis in idem pela presença da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois se tratam de circunstâncias distintas. No presente caso, a qualificadora se configurou pelo ataque surpresa à vítima, em uma espécie de emboscada, o que não se relaciona com o concurso de pessoas, que é fato que torna a conduta dos acusados ainda mais grave. Precedente.
8. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos.
10. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para valorar negativamente a conduta social dos acusados e fixar a pena de ambos os réus em 24 anos e 6 meses de reclusão.